Tribunal: TJPA
Processo: 0812581-47.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812581-47.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO 2° VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR SUPOSTA IREEGULARIDADE NA CONFECÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

2.
In casu
,

o impetrante alega a nulidade do inquérito policial para ocasionar o trancamento de ação penal. Contudo não foi juntado aos autos cópia da decisão impetrada, denúncia, peças do inquérito policial que considera viciadas ou do processo principal ou quaisquer outros documentos hábeis para que se pudesse aferir a possibilidade de trancamento, peças essenciais ao deslinde da controvérsia suscitada pela defesa.

3.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto do Relator.

_____ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal via Plenário Virtual (PJE), ocorrida nos dias _____ a _____

de ___________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO N.º 0812581-47.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0811095-22.2022.8.14.0401

IMPETRANTE E PACIENTE: ANTÔNIO FERREIRA DE CARVALHO, OAB 5149

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA 2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL
com pedido de liminar impetrado por
ANTÔNIO FERREIRA DE CARVALHO,
OAB-PA nº 5149, em causa própria, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo nº 0811095-22.2022.8.14.0401, requerendo o trancamento de ação penal por supostas nulidades existentes na confecção do inquérito policial.

O impetrante narra que está em trâmite ação penal, autos n.º 0811095-22.2022.8.14.0401 na 2.ª Vara Criminal da Comarca de Belém em face do impetrante/paciente pela prática do crime tipificado no art. 141, § 3.º, do Código Penal.

Alega que existem fatos distorcidos e inverídicos chegando ao conhecimento da autoridade policial que determinou a instauração de inquérito policial para apurar eventual infração penal. Ouvida a vítima, acusado e testemunhas, a delegada de polícia civil resolveu indiciar o impetrante/paciente pela prática do crime do crime descrito no art. 141, § 3.º, do CP.

O RMP denunciou o impetrante/paciente e o Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Belém recebeu a denúncia iniciando o prosseguimento do feito.

Aduz que existem irregularidades dentro do inquérito policial produzido que invalidam a apuração dos fatos perante o Juízo Criminal.

Defende a ausência de fundamentação idônea para o prosseguimento do feito, aduzindo que o magistrado de primeiro grau apenas sintetizou os atos do IPL, sem lançar fundamentação para o recebimento da denúncia.

Aduz que a demanda penal deve ser trancada estando presentes seus requisitos legais: manifesta inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou causa extintiva de punibilidade.

Requer a concessão da ordem para determinar o trancamento da ação penal, por se fundar em atos inexistentes e inverídicos.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de Num. 15682931 – Págs. 14/15, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 15757888 -págs. 23-30.

Em parecer de Num. 15980192 - págs. 32-35, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

É o caso de não conhecimento do
habeas corpus
.

O impetrante alega a nulidade do procedimento investigativo policial sob o fundamento de que a autoridade policial não estava presente na coleta das oitivas.

Aduz que era imprescindível que a autoridade policial estivesse presente no ato e que tal omissão caracteriza a nulidade de todo o procedimento investigativo policial atingindo a ação penal que deverá ser trancada.

Ocorre que, para a concessão de "Habeas Corpus" é absolutamente necessário que o impetrante demonstre, através de prova pré-constituída, o constrangimento ilegal alegado, não comportando dilação probatória.

Compulsando os presentes autos, verifica-se que a presente ação constitucional veio instruída apenas com a procuração e a sua documentação pessoal, olvidando-se de juntar cópia da decisão impetrada, denúncia, peças do inquérito policial que considera viciadas ou do processo principal em que conste a narração da dinâmica dos fatos, inviabilizando o exame das teses levantadas para trancamento de uma ação penal.

Verifica-se, assim, que a presente demanda se encontra deficientemente instruída, pois a impetrante não colacionou aos autos cópia de documentos hábeis a demonstração das ilegalidades apontadas, o quais são absolutamente imprescindíveis à análise dos argumentos dispostos na impetração. Sendo, portanto, impossível verificar a fundamentação utilizada pela autoridade tida como coatora para o prosseguimento da ação penal em curso.

Neste sentido, a jurisprudência:

“Em ponto de partida, é fundamental salientar que a natureza do
habeas corpus
- ação constitucional de rito célere, destituída de dilação probatória - impõe ao impetrante o dever de instrução dos autos, de modo que a
prova deve ser pré-constituída e incontroversa
, cabendo a defesa apresentar, de pronto, vale dizer, no ato da impetração, documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.

Desse modo, cumpre assentar, sem a necessidade de maiores ilações, o
descabimento da juntada de prova, com consequente pedido de diligências, posteriormente à impetração, com os autos já conclusos para julgamento.

Outrossim, com relação à tese de inocência,
conforme sedimentado na doutrina e jurisprudências pátrias, a
ação constitucional de
habeas corpus
,
que possui procedimento mais célere e descomplicado,
não é via própria para discutir qualquer matéria que envolva dilação probatória
, razão pela qual as
alegações que direta ou indiretamente versam acerca da inocência do coacto, não estando, como na hipótese em foco, lastreadas em prova cuja cognição propicie a evidência imediata
desse
status,
devem restringir-se à ação penal de origem.

(...)

(HC 809137-74.2021.8.14.0000, Relator Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, julgado em 18/10/2021) sublinhados nosso.

“
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INCABIMENTO DO WRIT. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA PLENA E PRÉ-CONSTITUÍDA.

1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame, neste Supremo Tribunal, pela via do habeas corpus. Ato apontado coator parametrizado com a a jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes.

4. Inexistência de prova plena da intempestividade arguida. O habeas corpus é ação constitucional vocacionada a tutelar ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações.

5. Agravo regimental conhecido e não provido.”

(STF - HC: 187301 SP 0095848-27.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 31/08/2020)

Desta forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída do direito dito violado, a pretensão do impetrante não comporta conhecimento e resta prejudicada a análise do
writ
.

Ante o exposto, voto pelo
não

conhecimento
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém-PA, _____ de _____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 22/09/2023